Tribunal: STF
Processo: RE 120951
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Decisão
que dirimiu a controvérsia nos limites da legislação estadual
paranaense regente da matéria. Hipótese em que, sem prévio exame
dessa legislação e dos aspectos de fato que envolvem a controvérsia,
em âmbito infraconstitucional, não há alçar o debate, diretamente, à
alegada ofensa aos dispositivos maiores invocados. 3. Agravo
regimental desprovido.